Tribunal: TJDFT
Processo: 0731323-75.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR. POSSIBILIDADE. ATENUANTE. PENA ABAIXO DA MÍNIMA. SÚMULA 231, STJ. VEDAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. MAUS ANTECEDENTES. NÃO INCIDÊNCIA. PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS E INFERIOR A 8 (OITO) ANOS. REGIME SEMIABERTO. SUBSTITUIÇÃO INCABÍVEL. PENA DE MULTA. PENA CORPORAL. PROPORCIONALIDADE.
1. Sendo o conjunto probatório harmonioso e coeso, inviável a absolvição. O depoimento de testemunha policial possui valor probatório capaz de ensejar a condenação, quando corroborada com os elementos probatórios constantes dos autos.
2. Comprovadas autoria e materialidade do crime de Tráfico de Drogas, previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, deve ser mantida a condenação, bem como o indeferimento do pleito de desclassificação para o crime do artigo 28, da referida lei.
3. É cabível a valoração negativa dos maus antecedentes fundamentada em condenação por crime anterior ao fato em julgamento, cujo trânsito em julgado ocorreu em momento posterior, sendo desimportante para esse fim, a consideração de que se a sentença houvesse sido proferida antes, não haveria maus antecedentes.
4. Inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal, em consonância com a Súmula 231 do STJ: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”.
5. Os maus antecedentes obstam a aplicação da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06.
6. Sendo a pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, o regime a ser fixado é o semiaberto, vedada, ademais a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nos termos do disposto no artigo 33, § 2o, b e artigo 44, inciso I, do Código Penal.
7. Deve ser reduzida a pena de multa para guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
8. Apelação parcialmente provida.